Tribunal: TJPA
Processo: 0000802-17.2017.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÃÃO DE MENORES, DUAS VEZES. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÃNCIA DE INDIVIDUALIZAÃÃO DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÃÃO DO DELITO DO ARTIGO 244-B DO ECA. DECLARAÃÃO DE OFÃCIO. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE RELATIVA A ESSE CRIME. MÃRITO. ABSOLVIÃÃO POR AUSÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA POR AUSÃNCIA DE PERÃCIA. SIMULACRO. CABIMENTO. MANUTENÃÃO DO PATAMAR DE 1/3 DE AUMENTO DA PENA FIXADO EM SENTENÃA PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Deve ser rejeitada a preliminar de inÃ©pcia da peÃ§a acusatÃ3ria que contÃ©m todos os requisitos previstos no artigo 41 do CÃ3digo de Processo Penal, individualizando a conduta do acusado e possibilitando o exercÃcio da ampla defesa, sem lhe causar prejuÃzos. 2. Depois da sentenÃ§a condenatÃ3ria com trÃ¢nsito em julgado para a acusaÃ§Ã£o, a prescriÃ§Ã£o regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, Â§1Âº do CP. Neste mister, jÃ¡ se operou a extinÃ§Ã£o da punibilidade do apelante em relaÃ§Ã£o aos crimes de corrupÃ§Ã£o de menores (art. 244-B do ECA), pela fluÃªncia do prazo prescricional de 02 (dois) anos, considerando que o rÃ©u era menor de 21 anos na Ã©poca dos fatos. Assim, restam prejudicadas todas as alegaÃ§Ãμes a eles afetas, sendo declarada de ofÃcio a prescriÃ§Ã£o.3. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevÃ¢ncia Ã s declaraÃ§Ãμes das vÃtimas, que foram enfÃ¡ticas ao narrar a conduta criminosa, alÃ©m de terem reconhecido o apelante presencialmente em sede policial, inviabilizando a sÃºplica absolutÃ3ria.4. Em que pese ser desnecessÃ¡ria a perÃcia no artefacto para caracterizaÃ§Ã£o da majorante (SÃºmula nÂº 14 deste E. Tribunal), no vertente caso, deve ser afastada a causa de aumento relacionada ao uso de arma de fogo, prevista no inciso I, parÃ¡grafo 2Âº, do artigo 157 do CPB, visto que foi apreendido um simulacro de arma de fogo (Auto de ApreensÃ£o de fl. 07), o que foi, inclusive, confirmado pelos depoimentos prestados em juÃzo. Contudo, deve ser mantido o patamar de 1/3 de aumento arbitrado em sentenÃ§a, face ao concurso de pessoas. 5. Em sendo os crimes praticados contra vÃtimas e patrimÃ ́nios distintos, alÃ©m de terem ocorrido com dias de diferenÃ§a, nÃ£o hÃ¡ que falar em crime Ãºnico, uma vez que sendo atingidos bens jurÃdicos diversos, caracteriza-se o concurso material. Precedente do STF. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000802-17.2017.814.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BARCARENA/PA
APELANTE: DAIVYD WILLIAM TAVARES LOBATO (DEFENSOR PÚBLICO BERNARDO BRITO DE MORAES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Des.
ora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, DUAS VEZES.
PRELIMINAR DE NULIDADE
. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 244-B DO ECA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RELATIVA A ESSE CRIME.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. SIMULACRO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE 1/3 DE AUMENTO DA PENA FIXADO EM SENTENÇA PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da peça acusatória que contém todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, individualizando a conduta do acusado e possibilitando o exercício da ampla defesa, sem lhe causar prejuízos. 2. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º do CP. Neste mister, já se operou a extinção da punibilidade do apelante em relação aos crimes de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), pela fluência do prazo prescricional de 02 (dois) anos, considerando que o réu era menor de 21 anos na época dos fatos. Assim, restam prejudicadas todas as alegações a eles afetas, sendo declarada de ofício a prescrição.
3. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações das vítimas, que foram enfáticas ao narrar a conduta criminosa, além de terem reconhecido o apelante presencialmente em sede policial, inviabilizando a súplica absolutória.
4. Em que pese ser desnecessária a perícia no artefacto para caracterização da majorante (Súmula nº 14 deste E. Tribunal), no vertente caso, deve ser afastada a causa de aumento relacionada ao uso de arma de fogo, prevista no inciso I, parágrafo 2º, do artigo 157 do CPB, visto que foi apreendido um simulacro de arma de fogo (Auto de Apreensão de fl. 07), o que foi, inclusive, confirmado pelos depoimentos prestados em juízo. Contudo, deve ser mantido o patamar de 1/3 de aumento arbitrado em sentença, face ao concurso de pessoas.
5. Em sendo os crimes praticados contra vítimas e patrimônios distintos, além de terem ocorrido com dias de diferença, não há que falar em crime único, uma vez que sendo atingidos bens jurídicos diversos, caracteriza-se o concurso material. Precedente do STF.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias trinta e um de maio e nove de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.
RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Daivyd William Tavares Lobato
, por intermédio do Defensor Público Bernardo Brito de Moraes, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA, que o condenou às penas de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, em razão da prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, por duas vezes, em concurso material.

O apelante sustenta, preliminarmente, a anulação da sentença condenatória, alegando que o
¿o processo encontra-se eivado de nulidade absoluta, uma vez que na Peça Inicial Acusatória não vieram descritas de forma individualizada as condutas do ora defendente, bem como a obrigação de exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias
¿.

No mérito, postula, inicialmente, sua absolvição, com base no artigo 386, incisos II, V e VII do Código de Processo Penal, alegando que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar os fatos narrados na exordial acusatória. Assim, invocando o princípio da presunção de inocência, aduz que as provas produzidas não são suficientes a embasar o édito condenatório, sendo indispensável o juízo de certeza no caso dos autos.

Subsidiariamente, pleiteia a não incidência da causa de aumento de pena do artigo 157, parágrafo 2º, I, alegando que não há laudo pericial que prove que a arma de fogo tenha potencialidade lesiva.

Por último, afirma que a pena cominada não atendeu aos parâmetros legais ao aplicar o concurso material de crimes, requerendo a incidência do instituto da continuidade delitiva, prevista no artigo 71,
caput
, do Código Penal.

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses contidas no apelo, requerendo o não provimento.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao cabimento e tempestividade, razões pelas quais o conheço.

Em ponto de partida, passo a enfrentar a
preliminar de inépcia da denúncia.

É sabido que o órgão acusatório tem o dever de narrar de forma satisfatória a conduta criminosa atribuída ao agente que pretende denunciar, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa em juízo, atendendo, pois, o comando contido no art. 41 do Código de Processo Penal.

Outrossim, na fase de recebimento da denúncia é necessário um mero juízo de probabilidade, bastando que os fatos descritos na peça acusatória constituam crimes em tese e que haja prova de materialidade e indícios de autoria delitivas (v.g. HC 149337 ED, Relator: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 21/09/2018, Processo Eletrônico Dje-215 Divulg 08-10-2018 Public 09-10-2018).

No caso, da leitura da prefacial, concluo que a acusação se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, as condutas perpetradas, em tese, pelo recorrente.

A propósito, confiram-se trechos contidos na exordial:
¿Compulsando os autos verifica-se que no dia 16 de janeiro de 2017, por volta das 20:20 hrs, o acusado DAYVID WILLIAM TAVARES LOBATO subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma motocicleta Honda Nxr 150, bros Esd, cor preta e placa QDG 0795, pertencente à vítima LANA CARLA NASCIMENTO DE SOUZA, enquanto a mesma estava na praça da bíblia, nesta cidade.
Apurou-se que, no dia 19 de janeiro de 2017, por volta das 21:30hrs, o denunciado utilizou a referida motocicleta subtraída da vítima LANA CARLA NASCIMENTO DE SOUZA, para continuar sua empreitada criminosa, pois DAYVID WILLIAM TAVARES LOBATO, juntamente com um menor de idade, abordaram a nova vítima, de nome JORGE LUIZ LAMEIRA DA SILVA, na Rua Magalhães Barata, em frente ao Banpará, em Barcarena, e dele subtraíram 01 (um) aparelho celular, um uniforme de empresa, 01 (um) relógio e a quantia de R$100,00 (cem reais), simulando que estavam armados.
Em seguida, o acusado e seu comparsa fugiram e a vítima JORGE LUIZ avisou a polícia, o que permitiu com que DAYVID WILLIAM fosse localizado por uma viatura policial, a qual iniciou a perseguição, que resultou na prisão dele e na recuperação do celular de uma das vítimas.
Por fim, o acusado e o adolescente foram conduzidos para a Delegacia de Barcarena, para serem tomadas as demais providências cabíveis, local em que DAYVID confessou a prática do crime e foi reconhecido pelas vítimas.¿

Nestes termos,
não acolho a preliminar de nulidade suscitada
, uma vez que as condutas do ora apelante foram discriminadas, permitindo o exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, bem como os demais requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal foram cumpridos pelo Ministério Público.

Por outro lado, passo à análise, de ofício, da prescrição quanto ao crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Verifico que a punibilidade do réu em relação ao delito do art. 244-B do ECA deve ser extinta, uma vez que foi atingida pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Explico.

A sentença transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi,
art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena aplicada foi igual a 01 (um) ano, para cada crime de corrupção de menor, a prescrição se daria em 04 anos, nos termos do inciso V do art. 109 do Código Penal. No entanto, o réu era menor de 21 anos da data do fato delituoso, razão por que o prazo prescricional deve ser reduzido de metade, passando a ser de 02 anos.

Conforme relatado, a sentença foi proferida em 05/02/2018 (fls. 115/118), ou seja, já transcorreram mais de 02 (dois) anos, restando incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante apenas em relação aos delitos do art. 244-B do ECA, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, estando prejudicado o recurso quanto às alegações referentes a eles.

Adentrando no exame do mérito,
assento não assistir razão ao recorrente quanto ao pleito de absolvição.

Isto porque, a materialidade e a autoria delitivas restam evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl. 06), Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 07), que atestou a apreensão da motocicleta e do celular subtraídos das vítimas, além do simulacro de arma de fogo utilizado na empreitada delitiva, bem como pela prova oral colhida durante a persecução penal, com especial relevância para os depoimentos das vítimas e para a confissão do apelante.

As vítimas foram ouvidas (mídia fl. 111), narraram com detalhes a conduta criminosa do recorrente, bem como realizaram o seu reconhecimento na Delegacia de Polícia.

Segundo o depoimento da vítima Lana Carla Nascimento de Souza, prestado em juízo (mídia fl. 111):
¿(...) que a motocicleta era de seu namorado. Que foi ao parque da Praça da Bíblia por volta de 20:30horas brincar com as sobrinhas. Que os rapazes que levaram a moto já estavam no parque quando ela chegou. Quando ela subiu na moto, ocorreu a abordagem dos dois rapazes, apontando a arma e ordenando que ela saísse do veículo. Que ela sentiu medo porque o outro rapaz ficou atrás das sobrinhas. Ela desceu de cabeça baixa, correu com as meninas e depois gritou. A viatura da polícia chegou uns 15 minutos depois. Que 5 dias depois o policial ligou avisando que acharam a motocicleta. Que a moto é uma Honda Bros preta. Ela foi à delegacia e reconheceu o Dayvid (...) Que os meliantes estavam com chapéu mais baixo, mas viu parcialmente o rosto. Que outras pessoas viram o fato, mas não quiseram testemunhar. Que viu a arma mostrada pelo acusado. Que não conhecia os meliantes antes do ocorrido. Que soube depois que era uma arma de brinquedo.¿

Pertinente também é o depoimento da vítima Jorge Luiz Lameira da Silva, ouvida na mesma audiência (mídia fl. 111):
¿(...) que estava chovendo enquanto voltava de Belém pra Barcarena. Que estava esperando a chuva passar em uma lojinha, quando os dois meliantes passaram na moto Bros preta e fizeram o retorno. Nesse momento, foi abordado e levaram a sua mochila, o seu celular, o seu relógio e o uniforme da empresa. Que reconheceu os dois meliantes por fotos perante a autoridade policial. Não viu se estavam armados. Que após o fato, passou uma viatura e ele comunicou o assalto. Que horas depois o policial levou a foto dos meliantes para serem reconhecidos. Que, pela manhã, compareceu na Delegacia e reconheceu pessoalmente o Dayvid e o menor. Que foi recuperado o seu celular e o fone, mas a mochila e o uniforme não foram recuperados. Que não foi agredido e não conhecia os meliantes antes.¿

O policial militar Josiel Rodrigues de Oliveira, que fez a abordagem e efetuou a prisão do apelante, relatou (mídia fl. 111):
¿Que estavam na busca de meliantes que, segundo notícias, estavam assaltando em Barcarena. Que avistaram a motocicleta com as características repassadas pelo rádio, e fizeram a abordagem. Que, no primeiro momento, o réu negou o assalto, mas depois verificaram que a moto era proveniente de roubo. Levaram à delegacia e a vítima reconheceu o Dayvid na moto preta e o adolescente. Que encontraram o celular nokia da vítima na posse dos meliantes. Que o Dayvid confessou depois o crime e disse que havia repassado o fruto do roubo ao seu irmão. Que não conhecia o Dayvid de outros crimes.

Nesse sentido, destaco que as provas produzidas durante a instrução criminal são robustas e suficientes para alicerçar a condenação do recorrente, mormente considerando o valor do depoimento das vítimas, quando nos casos de crimes cometidos na clandestinidade, e dos policiais militares que participaram da prisão.

Ademais, ressalto que, além de ter sido reconhecido em sede policial por ambas as vítimas, o réu Daivyd William Tavares Lobato confessou o roubo praticado contra a vítima Jorge Luiz, mas negou o roubo da moto da vítima Lana Carla,
in verbis:
¿(...) que responde a outro processo por roubo e corrupção de menor em Abaetetuba e teve a liberdade provisória. Que ele não roubou a motocicleta da vítima Lana, que não esteve nesse assalto, que foi o `Biruta¿ que roubou, que mora perto da casa da avó do depoente. Que ele estava pilotando a moto quando praticou o assalto contra a vítima Jorge. Que ele pegou a moto emprestada do `Biruta¿. Que ele e o menor não tinham arma. Que era um simulacro do menor.¿

Assim, estando evidente que o apelante incorreu na prática dos crimes narrados na exordial acusatória,
o pleito de absolvição não deve ser provido.

No tocante ao argumento de exclusão da causa de aumento de pena do inciso I, do parágrafo 2º, do artigo 157 do CPB, por ausência de laudo pericial quanto à potencialidade lesiva da arma, relacionada ao crime de roubo majorado contra a vítima Lana Carla Nascimento de Souza,
igual sorte não assiste ao recorrente.

Nos termos da Súmula nº 14 do TJPA, é despicienda a realização de perícia no artefacto para caracterização da causa de aumento prevista no inciso I, do parágrafo 2º, do CPB.

Contudo, no caso dos autos, tanto o Auto de Apreensão (fl. 07), como os depoimentos do réu e dos policiais, demonstraram que foi usado durante o crime um simulacro de arma e não uma arma de fogo.

Assim, considerando o princípio do
in dubio pro reo
e ausência de laudo pericial do simulacro nos autos, entendo que deve ser afastada a majorante do uso de arma de fogo, em relação ao crime praticado contra a vítima Lana Carla Nascimento de Souza.

Nesse sentido, no tocante à pena do crime de roubo circunstanciado, deve ser afastada a majorante da arma, porém, deve ser mantida a causa de aumento do inciso II, em decorrência do concurso de pessoas, bem como o percentual de 1/3 fixado e a reprimenda definitiva estipulada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por último,
também não assiste razão ao apelante quanto à tese de ocorrência de crime continuado.

Realizada a dosimetria dos crimes imputados, destaco que não há como afastar o concurso material no caso ora examinado, pois exatamente enquadrado ao artigo 69,
caput
, do Código Penal, uma vez que o réu praticou mais de dois crimes idênticos, com mais de uma ação, com desígnios autônomos, contra diferentes vítimas, e em dias e locais distintos.

Ademais, ressalto que ¿
não havendo homogeneidade de execução na prática dos delitos de roubo e latrocínio, inviável falar-se em crime único quando a ação delituosa atinge bens jurídicos distintos de diferentes vítimas, devendo incidir, à hipótese, a regra do concurso material, tal como ocorreu na espécie. [...]
¿. (HC 115580, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 05/11/2013, Processo Eletrônico DJe-229 Divulg. 20-11-2013 Public 21-11-2013).

Nesse contexto é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, como serve de exemplo,
v.g
. a seguinte decisão:
¿HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. OITO CRIMES. UNIFICAÇÃO NEGADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRIME CONTINUADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Consta dos autos que o Juízo da Execução indeferiu o pedido de unificação das penas impostas ao Paciente em oito processos - que totalizam 16 (dezesseis) anos, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão, com término previsto para 25/01/2026 -, pois não configurado o crime continuado. Locais distintos, patrimônios diversos e vítimas diferentes. 2. O Tribunal de origem concluiu que a reiteração criminosa ocorreu com desígnios autônomos - circunstância que não pode ser alterada no habeas corpus pela necessidade de revolvimento das provas dos autos. 3. Reconhecido que o Paciente praticou as condutas com desígnios autônomos, impõe-se o reconhecimento do concurso material entre os delitos. 4. Ordem de habeas corpus denegada.¿
(HC 470.526/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018) - Grifei.

Portanto, não havendo que se falar em continuidade delitiva, deve ser reconhecido o concurso material de crimes, mantendo-se as penas aplicadas aos delitos de roubo circunstanciado.

Em razão do exposto,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade da denúncia
e
declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante em relação aos crimes do artigo 244-B do Código Penal,
pela ocorrência da prescrição. No mérito,
dou parcial provimento ao apelo
, para afastar a majorante de uso de arma de fogo, mantendo o
quantum
da sentença fixado para os crimes remanescentes.

É como voto.

Belém (PA), 09 de junho de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator